Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-19.2020.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001560-19.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELENA DO CARMO MOREIRA - CPF: 415.798.521-49 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANDRE LABEGALINI - CPF: 061.386.236-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HELENA DO CARMO MOREIRA - CPF: 415.798.521-49 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – CONTRATO CELEBRADO HÁ MAIS DE 3 ANOS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO/RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

“O contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação” (STJ – Quarta Turma - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - AgInt no AREsp 1980044/SP, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. e também por HELENA DO CARMO MOREIRA, contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2o Vara de Alto Araguaia, que nos autos da ação de
“
Declaração da Inexistência de Débito; Conversão da Modalidade de Cartão de Crédito Consignado para mútuo simples; a repetição do indébito em dobro; e o ressarcimento pelos danos morais suportados
”
(Número Único

1001560-19.2020.8.11.0020
), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, para “
declarar a inexistência
do negócio jurídico entre as partes referentes à Reserva de Margem Consignável - RMC
”
, condenar o Banco a restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente, e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3 mil, corrigidos monetariamente pelo IGP-M desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação; por fim, a r. sentença, condenou o Banco/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre a condenação (cf. Id. no 226865227).

No recurso vinculado ao Id. no 226865228, o Banco/apelante
defende a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, dizendo que “
a argumentação
(do autor/apelado),
de que não tinha conhecimento da existência do débito, tão pouco das transações concretizadas em seu nome, é absolutamente improcedente, já que todos os dados foram devidamente conferidos com vistas a evitar eventuais fraudes
”,
e que não houve falha na prestação do serviço ofertado, nem mesmo desídia que justificasse sua anulação, insistindo em que “
a cobrança dos valores de empréstimo a RMC foi o mero exercício regular do direito do recorrido
”.

Refuta a existência de conduta ilícita capaz de amparar o pleito de restituição de valores, até mesmo porque a autora/apelada utilizou os valores disponibilizados “como cartão de crédito consignado”
e eventual devolução implicaria em enriquecimento ilícito
; prossegue dizendo que não há prova do abalo moral indenizável, caracterizado somente quando há ilícito, que viole a esfera dos direitos da personalidade da vítima, atacando por exemplo seu nome, sua honra, sua integridade psicofísica ou ainda utilizando indevidamente sua imagem, o que no caso, não ocorreu.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial.

A autora/apelante, em seu recurso adesivo vinculado ao Id. no 226865239, pretende a majoração do valor indenizatório fixado em R$ 3 mil pela r. sentença
dizendo que
“os descontos indevidos no benefício previdenciário percebido pela parte recorrente, comprovam o ato ilícito, de modo que ficou privado de parcela do valor utilizado para o custeio das suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar”
.

Quanto aos danos materiais, considerando que o argumento do réu/apelante é de que a condenação era incabível porque os descontos são legítimos, e, repita-se, como o Banco/apelante não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato impugnado na lide, deve prevalecer a condenação, já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros; sendo assim, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos no benefício da autora), sendo patente inocorrência de engano justificável.

Por fim, pretende a majoração do valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e aplicada a correção monetária pelo INPC, e juros de mora a partir do evento danoso; pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

A autora
ofertou contrarrazões junto ao Id. no

226865237
, enquanto o Banco/réu no Id. no

226865242, ambos com postulações recíprocas de
desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024